Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-30.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029181-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MORBECK CHRISTONI - CPF: 013.043.591-07 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE INTEGRA O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES (100%) – COBRANÇA DE VALORES NÃO COBERTOS PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM DECORRÊNCIA DE TRAVA IMPOSTA PELO FNDE –
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL –

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL
.

1- A jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
. No caso, a Requerida/Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação.

3- Na hipótese, “a
questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”.
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
Carolina Morbeck Christoni
.

Os pedidos foram acolhidos, com a ratificação da decisão que concedeu a tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito, e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a citação e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento, além da imposição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante alega falta de fundamentação da sentença e afronta ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do CPC, pois o Juiz desconsiderou existência de decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos, na qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se aplica as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Ou seja, aduz que o Juiz
a quo
deixou de seguir precedente invocado pela Apelante acerca do julgamento do Recurso Especial n.º 1184653, incorrendo em afronta ao artigo 489, §1.º, inciso VI, do CPC.

No mérito, sustenta que é evidente a incompetência do Juízo estadual para apreciação da demanda, e que o Julgador singular deixou de enfrentar os argumentos por ela (Apelante) suscitados, quais sejam: a ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; a negativa de vigência do artigo 1.º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia.

A Apelante também argumenta que ao proferir a sentença, o Julgador ignorou as relações jurídicas discutidas nos autos, extrapolou o escopo da ação declaratória de inexistência de débitos, declarou a nulidade de cláusula contratual, violou os artigos 114 e 492, do CPC, e determinou tratamento desigual entre alunos da mesma sala, de modo que proferiu verdadeira decisão política, em detrimento de uma análise jurídica dos fatos.

Alega que a fundamentação utilizada na decisão se limitou à aplicação da intepretação mais benéfica ao consumidor e ao fundamento de que a Apelante aderiu de forma voluntária ao FIES o que, portanto, segundo a decisão, faz com que não haja justificativa para a Recorrente em exigir o pagamento de valores adicionais da Apelada, entendimento que, no seu modo de dever, constitui em grande equívoco, visto que em nenhum momento a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade.

Aduz que nos processos que versam sobre trava sistêmica, os alunos confundem o vínculo estabelecido entre o eles (alunos) e a Universidade pelo contrato de prestação de serviços educacionais, e o vínculo existente entre eles (alunos) e o FNDE, relativo ao contrato de financiamento.

Assevera que o contrato de financiamento do FIES é realizado apenas entre o aluno e o FNDE, por meio do
site
do SISFIES, de modo que a Universidade Apelante é mera intermediária.

Cita precedentes deste Tribunal, em que foi declarada a legalidade da cobrança da diferença das mensalidades.

Explica que a partir de 2016 ocorreram diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina - resta impedida.

Aduz que o MEC se comprometeu em financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015. Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior, como a Apelante, promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado.

Frisa que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Alega, ainda, que a celeuma deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.

Argumenta que o Julgador desconsiderou que houve alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE, e que, em nenhum momento, a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade.

Assegura que o artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.º 4, de 06/02/2017, estabeleceu, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar, de modo que não pairam dúvidas de que o valor da semestralidade escolar não financiada pelo contrato FIES, é de responsabilidade exclusiva dos próprios estudantes.

No entender da Apelante, ao decidir pela nulidade e não aplicação da Cláusula Quinta, parágrafo único, do Contrato FIES, o Julgador proferiu sentença
extra petita
, porque não condiz com o pedido da Apelada, bem como ignorou, por completo, que os autos versam sobre ação de declaração de inexistência de débito, isto é, objetiva a análise da existência, exigibilidade e origem, comprovada ou não do débito.

Segue sustentando que a sentença configura grave afronta à Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e outras providências, além de afrontar à autonomia universitária, assegurada pelo artigo 207, da Constituição Federal e Lei 9.394/1996, pois limita, por ato não previsto em Lei, sua liberdade de definir os preços e índices/percentuais de reajustes das semestralidades escolares.

Afirma que a manutenção da sentença caracterizará nítida violação ao princípio da isonomia, insculpido no artigo 5.º, da Constituição Federal, que redundará na afronta à Lei 9.870/99.

Ou seja, argumenta que impedir que ela (Apelante) efetue a cobrança dos valores não financiados pelo FIES, além de afrontar ao próprio contrato de financiamento, redunda em uma situação discriminatória em que alunos de mesmo curso, período e sala, tenham as suas semestralidades em valores distintos, isso porque se a IES não puder efetuar a cobrança dos valores não financiados, a remuneração de seu serviço se dará em valor inferior ao praticado no mercado para a coletividade de alunos.

A Apelante ainda assevera que a alteração posterior na lei que implique em desvantagem ao aluno não pode alcançar tratativas firmadas anteriormente à sua vigência, sendo este o ponto central que deveria conduzir ao reconhecimento da ilegalidade da trava sistêmica imposta arbitrariamente pelo FNDE, ferindo o pactuado exclusivamente entre o agente operador e o aluno, situação esta que ultrapassa a relação jurídica de prestação de serviços discutida entre IES e aluno.

Segue afirmando que injustiças que porventura foram criadas por falhas na elaboração, gestão e efetivação de políticas públicas, como é o caso da educação, não podem significar que terceiro alheio à relação seja o único prejudicado, a fim de “resguardar” o direito de outrem, considerado hipossuficiente.

Assenta que, entender que a universidade deve “perdoar” a dívida, declará-la inexigível, ou, ainda, custear com seu próprio patrimônio falha de efetivação de programa federal, implica na acomodação do ente federal em perpetuar práticas como essa, que inviabilizam e desestimulam políticas educacionais.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Recurso de Apelação, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES, em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

A Apelada não juntou o arquivo em PDF das contrarrazões, motivo pelo qual foi certificado o decurso do prazo sem apresentação da peça de defesa.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA AO ARTIGO 489, § 1.º, INCISO IV, DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como aduz que houve afronta ao artigo 489, § 1.º, inciso IV, do CPC.

Argumenta que o Juiz desconsiderou existência de decisão submetida à sistemática de recursos repetitivos, na qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se aplica as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Ou seja, aduz que o Juiz
a quo
deixou de seguir precedente invocado pela Apelante acerca do julgamento do Recurso Especial n.º 1184653, incorrendo em afronta ao artigo 489, §1.º, inciso VI, do CPC.

O artigo citado pela Apelante tem a seguinte redação:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Da leitura da sentença ressai evidente a inexistência do vício alegado, pois ao sentenciar o Julgador singular apreciou detidamente os argumentos da Apelante que poderia, em tese, dar guarida à sua tese de defesa, e os rejeitou fundamentadamente.

Ademais, em consulta ao
website
do STJ,
não constatei a existência do citado Recurso Especial n.º 1184653
,
julgado sob a sistemática dos repetitivos
em que, segundo alega, foi firmada tese de inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES.

Na verdade, no RESp. 1184653/RS, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Relator Mauro Campbell Marques (em 07/04/2010), em que consignou que
“a Segunda Turma do STJ afasta a aplicação do CDC em contratos vinculados ao financiamento de crédito educativo”
e, ao final, tendo em vista que o Acórdão objeto daquele REsp. aplicou as regras do CDC e que, conforme precedentes citados, o diploma consumerista não se aplica a contratos de financiamento de crédito educativo, de forma monocrática, deu provimento ao Recurso Especial para afastar a incidência do CDC.

Já no REsp. n.º 1155684/RN,
que
não
foi citado pela Recorrente nas razões do Apelo
, esse sim julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, foi firmada a tese de que
“é legal a exigência de prestação de garantia pessoal para a celebração de contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES”
(Temas 349 e 350) e, na Ementa consta que:

[...]. 2.

A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007.” [...].

Ou seja,
não foi firmada tese quanto ao Tema
. Contudo, a par desse fato, não há dúvidas de que a jurisprudência daquela Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-Fies não se aplicam as regras do Código Consumerista. Entretanto, não se pode perder de vista que, conforme exposto pela própria Apelante, a controvérsia destes autos está limitada à Instituição de Ensino Superior Recorrente e a Acadêmica Recorrida, de modo que, nesta situação,
aplicam-se as regras do CDC
.

Não há divergência jurisprudencial quanto essa questão em específico e, para ilustrar, trago trecho de julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, publicada em 13/07/2021.
Verbis
:

[...] Nada obstante o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento segundo o qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - FIES, tal entendimento volta-se à discussão dos termos pactuados com a instituição financiadora, de forma que resta preservada a natureza consumerista do contrato de prestação de serviço educacional entre a instituição de ensino e a aluna.
(TJ-DF 07302613420208070001 DF 0730261-34.2020.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tendo em vista que nestes autos não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim acerca da cobrança promovida pela Instituição de Ensino Superior Apelante,
as normas consumeristas são aplicadas ao caso concreto
.

De consequência, e pelos mesmos fundamentos, rejeito a tese de incompetência do Juízo estadual para apreciação da demanda, e de que o Julgador singular deixou de enfrentar os argumentos suscitados, quais sejam: a ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; a negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre a cobrança de diferenças de semestralidade, promovida pela Apelante, em virtude da trava sistêmica, que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de medicina da Recorrida.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o tema também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no polo passivo da demanda.

Aliás, também é de conhecimento dos eminentes pares que neste próprio Tribunal não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Nesse passo, inobstante TODAS as razões expostas pela Apelante para a reforma da sentença e a declaração de legalidade da cobrança, mantenho o posicionamento de que
para os contratos firmados até o 2º semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento, estava garantido o valor máximo de semestralidade - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70.

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes, e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES – Instituição de Ensino Superior
.

Para não deixar dúvidas quanto as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o 2º semestre de 2016 e as posteriores ao 1º semestre de 2017, importa registrar que
o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação
:

Art. 1º Estabelecer
para o 2º semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(sem grifos no original)

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o 2º semestre de 2016 e aqueles firmados depois, que a
Resolução 22/2018
do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que
regula o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1º semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas instituições de ensino, com referência à integralidade da semestralidade cobrada
. Confira-se:

Art. 1º Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2º semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1º Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1º semestre de 2017.

§ 2º
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1º SEMESTRE DE 2017
o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais
QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO
.

Art. 2º Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(sem grifos no original)

Assim, é evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2º semestre de 2016 é diverso, pois somente os estudantes que formalizaram o contrato a partir do 1º Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Neste caso, o contrato foi firmado em setembro de 2014
, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte,
para a Apelada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que, tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE,
mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), a cobrança objeto desta lide é indevida
.

No mesmo sentido, trago precedente da Quarta Câmara de Direito Privado desde Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, publicados, respectivamente, em 22/03/2021 e 12/02/2021.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II –
Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal
.
(TJ-MT 10448907120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALUNA BENEFICIADA PELO FIES, COM FINANCIAMENTO DE 100%. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS QUE NÃO ESTARIAM COBERTOS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL QUE BLOQUEOU O ACESSO AO PORTAL DO ALUNO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTO DÉBITO, INVIABILIZANDO O ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. -
Restou incontroverso que a autora está vinculada ao programa do governo federal denominado FIES, com financiamento de 100% pelo programa estudantil do Governo Federal
- Ocorre que a previsão contratual de pagamento de “taxa” de 20% sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular (fls. 262), revela-se abusiva por ofender os princípios da transparência e da boa-fé em sua relação contratual com a demandante, na medida em que o financiamento é de 100% do valor da mensalidade -
O artigo 15-E da Lei nº 10.260/2011 veda a cobrança de taxa adicional ou de valores maiores do que o previsto no contrato firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação: - Ressalte-se que a Portaria do Ministério da Educação, nº 10/2010, em seu artigo 6º, § 5º, também veda a cobrança adicional de qualquer taxa pelas instituições cujos estudantes recebam o benefício do FIES.
Além disso, a previsão contida na parte final do art. 1º, II, da Portaria nº 638/2017 do Ministério da Educação , que determina o pagamento de eventual diferença pelo estudante nem se aplica ao caso em exame, pois a autora tem contrato anterior a 2017
- Arbitramento do dano moral que observou as peculiaridades do caso, a reprovabilidade da conduta ilícita, capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88. Incidência da Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
. (TJ-RJ - APL: 00022468020188190212, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021). (sem grifos no original)

Também é oportuna transcrição de dois arestos do Tribunal Regional Federal da 5.ª Região. O primeiro da 3ª e o segundo 4ª Turma daquela Corte, publicados, respectivamente, em 31/05/2021 e 23/03/2021.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE FIES. VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E O COBRADO PELA IES
.
PORTARIA Nº 638/2017 DO FNDE. RESOLUÇÃO FNDE/CG-FIES Nº. 15/2018.
NÃO APLICAÇÃO AOS CONTRATOS FORMALIZADOS ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2016
. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. 1. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento à Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha, nos contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, de efetuar qualquer cobrança da diferença de valores que ultrapassem o valor dos encargos declarados no SisFies, dos 105 (cento e cinco) estudantes representados com financiamento integral ou parcial, salvo a diferença resultante entre o valor do curso (limitado ao valor que foi estabelecido pelo SisFies) e o percentual coberto pelo programa, em relação aos estudantes parcialmente financiados pelo Fies. 2.
Sustenta a Embargante que o acordão teria incorrido em omissão sobre os seguintes pontos: a) os efeitos do ato administrativo em questão violaram, a um só tempo, o primado da segurança jurídica (e o seu consectário do ato jurídico perfeito) e o regime jurídico que disciplina o reajuste de mensalidades escolares - Lei Federal 9.870/1999; b) a Resolução 15/2018 também não observou que a fixação e o reajuste de mensalidades escolares obedecem a regime jurídico específico, traduzido na Lei Federal 9.870/99, além dos conferidos pelo princípio da autonomia universitária concedidas às IES no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 53 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional), bem como orientada pelos paradigmas da livre iniciativa (artigo 170, da Constituição Federal); c) art. 1º, caput e parágrafos 1º e 3º, todos da Lei 9.870/99, dispositivos legais que disciplinam o reajuste de mensalidades, art. 4º, § 16 da Lei nº 10.260/01.
3. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração "contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.". 4. Inexistem as omissões apontadas pela parte embargante, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 5. Com efeito,
conforme destacado no acordão embargado, "A Resolução FNDE/CG-FIES nº. 15/2018, ao estabelecer o limite máximo de financiamento (R$ 42.983,70), para os contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, não imputa aos estudantes financiados a obrigação de arcar com eventual diferença, mantendo a disposição normativa anterior em todos os seus termos. Assim, o ônus de pagamento de eventual diferença continuou a ser atribuído somente aos estudantes com contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017, conforme se depreende do art. 1º da Resolução FNDE/CG-FIES nº. 16/2018
.". 6. O juiz, ao proferir a decisão, não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais trazidos para discussão, cumprindo ao mesmo entregar a prestação jurisdicional, levando em consideração as teses discutidas no processo. Conclui-se, assim, que a parte embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora vergastado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim. 7. Embargos de declaração improvidos.
(TRF-5 - Ap: 08021643420184058200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª TURMA). (sem grifos no original)

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
FIES. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 2º SEMESTRE DE 2016. LIMITE DE FINANCIAMENTO PREVISTO EM RESOLUÇÃO E PORTARIA DO FNDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. IMPROVIMENTO. 1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o deferimento parcial de pedido liminar para que a instituição de ensino superior (IES): (i) abstenha-se de exigir dos alunos beneficiados pelo FIES, no semestre 2017.1 e subsequentes, o pagamento de qualquer valor que exceda o limite máximo de financiamento estabelecido pelo MEC ao FIES, desde que tenha o estudante formalizado o contrato de financiamento até o 2º semestre de 2016, sob pena de multa equivalente ao dobro do que doravante for cobrado indevidamente a cada aluno em cada semestre
; e (ii) sendo o FIES
parcial
, a IES poderá cobrar dos alunos com contrato de financiamento formalizado até o segundo semestre de 2016, a diferença correspondente, de modo a integralizar o custo semestral relativo ao curso oferecido, que consta no contrato de financiamento do FIES ou seu aditamento, respeitando-se o teto. 2.
A legislação que rege a matéria prevê nos arts. 4º, caput, e 4º-B, da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a possibilidade do financiamento no âmbito do FIES ser integral ou parcial, deixando claro, ainda, que os aditamentos devem estar limitados aos valores máximos e mínimos estabelecidos pelo agente operador, de acordo com a limitação orçamentária prevista em dado momento na gestão dos recursos voltados para a implementação da política pública de fomento à educação. Este instrumento de planejamento adotado pelo Estado tem como propósito equacionar a enorme demanda pelo acesso aos cursos universitários frente ao escasso recurso aportado para este fim. 3. Os contratos formalizados até o 2º semestre de 2016, tiveram como limite máximo de financiamento o importe de R$ 42.983,70, devendo este valor abranger qualquer custo operacional envolvendo os encargos educacionais, sendo este o objetivo da política governamental ditada naquele momento. 4. Hipótese em que o FNDE editou a Portaria nº 638/2017, explicitando claramente, no seu art. 1º, a diferença entre os contratos avençados até o 2º semestre de 2016 e os formalizados a partir do 1ª semestre de 2017, notadamente no que se refere à obrigação do estudante beneficiário do FIES em arcar com a eventual diferença apenas nesta última circunstância. 5. Não obstante conste dos contratos celebrados entre estudantes e a IES previsão para pagamento de eventual diferença entre o valor financiado e o valor da semestralidade, esse último, para os contratos celebrados até o 2º semestre de 2016, estará limitado ao teto estipulado pelo FNDE. Situação diversa ocorre para contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017, cujo valor máximo de financiamento foi consideravelmente reduzido e fixado em R$ 30.000,00, devendo os estudantes arcarem com o ônus de eventual diferença entre o valor financiado e o valor devido à instituição de ensino. 6. Ressalte-se que a não continuidade dos estudantes conspira contra o próprio programa educacional, haja vista que sem o término do curso e o consequente ingresso na vida profissional, provavelmente não terão meios de arcar com o pagamento do financiamento estudantil
. 7. Precedentes da Turma: Processo n.º 0810358-82.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Emiliano Zapata de Miranda Leitão (Convocado), 4ª Turma, j. 28/05/2019; Processo n.º 0806310-30.2018.4.05.8100, Apelação Cível -, Desembargador Federal Edilson Nobre, 4ª Turma, j. 09/07/2019; e Processo n.º 0806568-40.2018.4.05.8100, Apelação Cível -, Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, j. 30/07/2019. 8. Agravo improvido.
(TRF-5 - AI: 08044172020194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª TURMA). (sem grifos no original)

Assim, está afastada a tese da Apelante de que o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado por
todos
os acadêmicos, conforme previsto no parágrafo único, da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil,
já que a regra não se aplica aos contratos firmados até o 2º semestre de 2016.

Ademais, sem embargo das teses expostas pela Apelante e do posicionamento de parte da jurisprudência, inclusive dos colegas que compõe esta Câmara, que entendem que cobrança tem previsão contratual, acompanho o raciocínio daqueles que entendem que
o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Apelada não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1ª Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2.
Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015
. 3. Assim,
fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno
. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que
, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente,
invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade
.
5.
Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva
, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6.
Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino
. 7. Recurso provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

De igual modo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...].
A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral
. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6º, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]"
(TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

Se não bastasse, a questão é tratada pela Portaria Normativa nº 24, de 20 de dezembro de 2011, que alterou a Portaria Normativa MEC nº 10/2010, e expressamente determina que:

Art. 2º-A
É vedado às instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento
da matrícula e
das parcelas das semestralidades do estudante que tenha concluído a sua inscrição no Sisfies
.

Logo, considerando que a Apelada estava regularmente inscrita no programa do Ministério da Educação e que o contrato firmado por ela prevê que o valor financiado pelo FIES a cada semestre será destinado ao custeio de
100%
dos encargos educacionais, não há dúvidas de que ao efetuar a cobrança e exigir o pagamento da diferença, a Apelante acabou por infringir a citada portaria normativa que, de forma clara e expressa, proíbe às instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento das parcelas das semestralidades do estudante.

Também é necessário registrar que, se a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a Instituição de Ensino Superior e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, conforme alega a Apelante, também não pode prejudicar a Aluna Recorrida.

Ou seja, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente,
o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre
.

Ou seja,
se a Apelante não pode ser prejudicada por mudança da postura governamental, muito menos a universitária, notadamente mais fraca na relação jurídica
.

Tanto é assim, que a própria Recorrente alega que a celeuma deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil
.

Contudo, a presença do FNDE no polo passivo da lide não é imprescindível, pois

a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, pode ser dirimida na esfera adequada, entre ela (Apelante) e o suposto causador do dano, que, repiso, não se confunde com a aluna, mera beneficiária do financiamento estudantil
.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Assim, reitero: a par de TODOS os judiciosos argumentos expostos pela Recorrente e por aqueles que mantêm a obrigação dos estudantes ao pagamento das diferenças da semestralidade,
não vejo fundamento jurídico para impor à Recorrida o pagamento das verbas que seriam supostamente devidas pelo FNDE, como se a Aluna Apelada fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da celeuma
.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região,
“O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”.
(TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Além disso, se sopesados os direitos da instituição de ensino Apelante em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante Apelada que, por meio de contrato firmado antes do 1º semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e
se lhe foi concedido financiamento integral
, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: se a Apelante não pode sofrer prejuízo em virtude de mudanças na política do FNDE, tais consequências financeiras não podem ser repassadas a Aluna Apelada que foi contemplada com o benefício e recebeu a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES
.

Nota-se que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino Apelante buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a Apelada
.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES
. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE.
Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

De igual modo, pertinente transcrever julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, já que o financiamento estudantil contratado pela Recorrida é de 100%
.

A Apelante não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que impôs o pagamento de indenização por danos morais e, de conseguinte, a matéria não foi devolvida à apreciação desta Corte.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, visto que foram fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 23/02/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO, O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CAROLINA MORBECK CHRISTONI
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser acadêmica do curso de Medicina com financiamento estudantil no percentual de 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), porém devido a cobrança abrupta e arbitraria da IES, bem como da impossibilidade de resolução da questão na via administrativa ajuizou a presente demanda (ID 82243528).

Alega em sua inicial (ID 82243528) que desde a contratação do financiamento para o 2º semestre de 2014 realizou os respectivos aditamentos no percentual de 100% de financiamento das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente, porém no 2º semestre de 2017 foi surpreendida com a cobrança de R$ 4.380,01 (quatro mil trezentos e oitenta reais e um centavo) identificada como “Serviços Educacionais Fies”.

Afirma que impossibilitada de efetuar o pagamento da referida cobrança, que julga ser ilegal, ficou impedida de realizar a rematrícula para o 2º semestre letivo de 2017, além de não ter acesso à plataforma virtual de aprendizagem - AVA, não ter seu nome na lista de chamada, não poder realizar as provas e, consequentemente, não aditou o contrato do FIES para o respectivo semestre.

Sob tais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além daquelas já são suportadas 100% pelo FIES, em especial o valor de R$ 4.380,01 (quatro mil trezentos e oitenta reais e um centavo), a rematrícula da parte autora no 2º semestre de 2017, que seja promovido o aditamento do contrato do FIES 2017/2, além de que a Requerida se abstenha de negativar o nome da Requerente e os acessos ao sistema da instituição, campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, realização das provas nas datas programadas e ainda que as rematrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de cobranças como tais, enquanto perdurar a discussão desta demanda.

No mérito, requereu a procedência da demanda, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida liminarmente, com a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valore de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

A instituição de ensino, após ser devidamente intimada, apresentou contestação ao argumento de que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o contrato do Fies mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, razão pela qual a autora é responsável pelo valor residual não financiado conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes (ID 82243577).

Em seguida foi apresentada impugnação à contestação no ID 82243597.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência que declarou a inexistência do débito objeto da demanda, tornando definitiva a tutela de urgência concedida liminarmente, condenando a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação por se tratar de responsabilidade contratual, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º , do CPC/15 (ID 82245975).

Irresignada com o desfecho do feito, a instituição de ensino opôs embargos de declaração (ID 82245977) alegando a ocorrência de omissão com relação à ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE, o enriquecimento sem causa da autora, a negativa de vigência ao artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, a autonomia universitária prevista no artigo 207 da CF/88 e a necessidade de observância ao princípio da isonomia, o qual foi rejeitado (ID 82245982).

Inconformada, a IES interpôs o presente recurso de apelação (ID 82245987), aduzindo:

a)
Violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/15 por ausência de fundamentação da sentença;

b)
Incompetência do Juízo Estadual;

c)
Ilegalidade da trava sistêmica imposta unilateralmente pelo FNDE;

d)
Negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9870/1999;

e)
Autonomia universitária prevista no artigo 207 da CF/88;

f)
Afronta ao

Princípio da isonomia por determinar tratamento desigual entre alunos da mesma sala de aula;

g)
Violação aos artigos 114 e 492 do CPC/15 em razão da impossibilidade de declaração de nulidade de cláusula contratual;

h)
Regularidade da cobrança já que prevista no contrato do FIES;

e)
Inobservância aos artigos da Lei 9.870/1999, a qual dispõe sobre o valor das anuidades escolares.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento em que a i. Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença de procedência.

Para melhor análise do mérito, pedi vista dos autos para verificar a suposta ilegalidade da cobrança em razão da contratação ter se dado em 2014, ou seja, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.366/2016, a qual incluiu o artigo 4º-B na Lei nº 10.260/2001, a qual estabeleceu teto mínimo e máximo de financiamento estudantil.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar a suposta inexistência de saldo devedor a ser pago pela autora, ao argumento de que a semestralidade do curso de graduação financiada pelo FIES corresponde ao percentual de 100% do curso.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso dos autos, a apelada ingressou no curso de medicina no segundo semestre de 2014, obtendo, a época, financiamento estudantil com crédito global disponibilizado à acadêmica no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), a serem utilizados pela acadêmica no período de 12 (doze) semestres, sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
(ID 82243530).

Extrai-se ainda do contrato do FIES, juntado aos autos pela apelada no ID 82243530, que referido instrumento garante à acadêmica o financiamento de 100% da semestralidade para ao 2º semestre de 2014, devendo proceder a sua rematrícula no início de cada semestre letivo, conforme
PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA
.

Já o
PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA
dispõe que os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global concedido pelo FIES à acadêmica nos termos estabelecidos no
caput
DA CLÁUSULA TERCEIRA
.

Na sequência, verifica-se que o
PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA – VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
estabelece expressamente que a eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser suportada pelo acadêmico, conforme abaixo transcrito (ID 82243530):

“[...]
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO –
O valor do financiamento concedido para o 2º semestre de 2014 é de 39.000,00 (trinta e nove mil reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na
CLÁUSULA QUARTA

deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da
CLÁUSULA SEGUNDA
deste Contrato.

Parágrafo Único –
A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do
FINANCIADO(A).
[...].”

Assim, resta evidente a previsão expressa no contrato do FIES que havendo eventual valor não coberto pelo financiamento estudantil este poderá ser cobrado diretamente do aluno financiado.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/1; 2015/2; 2016/1; 2016/2; e 2017/1, anexados aos autos pela acadêmica, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da estudante, conforme documentos de ID 82243537.

No entanto, os aditamentos referentes aos semestres letivos de 2016/1; 2016/2; e 2017/1 demonstram a existência de uma diferença entre o valor informado ao FIES e o montante repassado à instituição de ensino.

Isso porque, extrai-se dos aditamentos de ID 82243537 que o valor da semestralidade informada ao FIES para o período letivo de 2014/2 até 2015/2 era de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), valor este repassado integralmente à instituição de ensino.

Já no aditamento de 2016/1 (ID 82243537) consta que o valor integral da semestralidade informada ao FIES era de R$ 46.644,00 (quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais), sendo repassado à instituição de ensino apenas o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

No aditamento realizado para o semestre letivo 2016/2 e 2017/1 verifica-se que a integralidade da semestralidade informada ao FIES foi de R$ 49.159,68 (quarenta e nove mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo pago à instituição apenas a quantia de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) em cada um dos semestres (ID 82243537).

Desta simples análise dos aditamentos acima mencionados constata-se a existência de uma diferença entre o valor da semestralidade informada pela IES e o valor repassado pelo FIES à instituição de ensino, diferença esta que soma o total de R$ 19.995,96 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme quadro ilustrativo abaixo:

Semestre

Semestralidade

Informada

FIES

Diferença

2015/1

39.000,00

39.000,00

0,0

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,0

2016/1

46.644,00

39.000,00

7.644,00

2016/2

49.159,68

42.983,70

6.175,98

2017/1

49.159,68

42.983,70

6.175,98

Desta forma, verifica-se que de fato há diferença no valor da semestralidade informada pela IES ao FIES e o montante por ele repassado à instituição de ensino no montante de R$ 19.995,96 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Assim, há que se observar se há previsão contratual para que eventuais diferenças não cobertas pelo FIES sejam suportadas com recursos próprios da acadêmica.

O contrato de prestação de serviço educacional originário, firmado entre a acadêmica e a IES, prevê em sua
CLÁUSULA 3ª – MENSALIDADES ESCOLARES
que o valor referente aos serviços educacionais prestados para o 2º semestre de 2014 seria de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), valor este sujeito a reajustes e revisões anuais em conformidade com a Lei nº 9.870/1999 (ID 82243598).

Consta ainda previsão expressa no
ITEM 4.9 DA CLÁUSULA 4ª – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRATANTE
que referido contrato tem duração semestral, sendo prorrogado por igual período mediante renovação da matrícula a cada semestre, observada a correção das mensalidades na forma legal (ID 82243598).

O contrato de prestação de serviço originário ainda prevê na
CLÁUSULA 6ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
que mesmo na hipótese em que o aluno tenha contratado o FIES, a instituição de ensino poderá realizar cobranças de valores não quitados pelo programa do Governo Federal (ID 82243598).

O contrato correspondente à renovação da matrícula para o período de 2017/01, juntado aos autos pela apelada, registra que o valor da mensalidade para o período letivo era de R$ 49.159,68 (quarenta e nove mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) (ID 82243599).

O
ITEM 7.2 DA CLÁUSULA 7ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL / PROUNI
estabelece expressamente que eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade deverão ser suportados com recursos financeiros próprios da acadêmica (ID 82243599), vejamos:

“[...] 7.2 O (a) CONTRATANTE pagará diretamente à CONTRATADA eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade escolar devida pelo (a) CONTRANTE à CONTRADA, seja pelo percentual contratado, por limitador de reajuste, trava sistêmica ou qualquer outro impedimento imposto pelo Gestor do FIES que acarrete em financiamento inferior ao valor da semestralidade escolar conforme prevista neste Contrato, ressalvando-se eventual desconto no valor da semestralidade escolar que a CONTRATADA deverá conceder ao (a) aluno (a) beneficiário (a) do FIES, conforme previsão nos atos normativos do Ministério da Educação. [...].”

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior, como é o caso do curso de medicina, o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
, como no caso dos autos.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017 editada pelo MEC autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do financiado pela IES.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Relatora, para divergir e
dar provimento
ao apelo, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude a existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da 1ª vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E
O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)
PROVERAM O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPLETAR O QUÓRUM A FIM DE CUMPRIR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ab initio, registro que “nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

No mesmo sentido, o Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo no Recurso Especial 1793022/SP, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma, e publicado no DJe 07/06/2021.

Assim, o fato de suscitar, de ofício, esta questão de ordem não acarreta ofensa ao princípio da não surpresa e, muito menos violação ao artigo 10, do CPC.

Também é importante consignar, desde logo, que ainda que a competência não tenha sido suscitada por qualquer das partes e/ou apreciada, de ofício, pelo Juiz a quo, sua análise é permitida neste grau de jurisdição, por força do efeito translativo do recurso; logo, também não há falar em supressão de instância.

Quanto ao citado efeito, oportuna a lição Daniel Amorim A. Neves:

Por efeito translativo entende-se a possibilidade de o tribunal conhecer matérias de ordem pública de ofício no julgamento do recurso. Tendo sido a matéria de ordem pública objeto de impugnação recursal, essa matéria será analisada em razão do efeito devolutivo; não havendo até o momento recursal qualquer decisão a seu respeito, a matéria de ordem pública poderá ser analisada originariamente pelo tribunal em razão do efeito translativo.

[...]

Qualquer que seja o entendimento adotado, a possibilidade de o tribunal conhecer de matéria de ordem pública no julgamento dos recursos ordinários é entendimento pacificado. (in Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. São Paulo: Método, 5ª Ed., 2013, p. 589). (sem grifos no original)

Isso posto, passo a explicitar os motivos pelos quais suscito questão de ordem:

O caso versa sobre a cobrança de diferenças de semestralidade, promovida pela Apelante em desfavor da Recorrida, em virtude da trava sistêmica, que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de medicina da Apelada.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, o feito é distribuído na Justiça Estadual, que têm rejeitado a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e a tese de competência absoluta da Justiça Federal, de conseguinte, o tema também é analisado no âmbito estadual.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da Ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Com efeito, para os Desembargadores que compõem aquela Câmara julgadora, a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

De fato, depois melhor estudar o tema, alterei meu entendimento, pois no meu modo de ver, para a resolução da quaestio é imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores residuais das semestralidades que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese de que não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.

Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceções, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.”

Dessa forma, se a defesa da Apelante é a de que a cobrança é legítima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legítima ou não, com base em cláusulas contratuais de Instrumento que foi firmado somente entre a Aluna Apelada e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Em outros termos, tendo em vista que também se discute o contrato de financiamento estudantil, especificamente no que tange à possibilidade de a Instituição de Ensino cobrar ou não o excedente não abarcado pelo FIES diretamente da estudante Recorrida, cujo financiamento é de 100% (cem por cento), deve ser reconhecida a legitimidade passiva do FNDE.

Sobre o tema, é pertinente transcrever o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:

ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...]. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Importa consignar que o caso que originou o aresto acima transcrito tinha como questão nodal a cobrança realizada por Instituição de Ensino Superior Privada de quantias que entendia devidas decorrentes de valores que ultrapassam o montante financiado pelo FIES. Isso é: se afeiçoa a este caso.

Ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Federal suscitada pela instituição de ensino que integrou aquela lide, o Relator consignou que a competência era da Justiça Federal porque “compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para a correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, vislumbrando-se patente o interesse da autarquia federal no deslinde da causa”.

Ou seja, a tese de que a competência era da Justiça Estadual foi rejeitada, porque “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”.

Assim, não há dúvida: a presença do FNDE no polo passivo desta lide é imprescindível, pois a limitação do reajuste das parcelas mensais, que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente, exige a presença do suposto causador do dano que, de acordo com a Apelante, é o próprio FNDE.

Aliás, também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática (transitada em julgado em 04/08/2021), o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá em caso semelhante a este.

A hipótese versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Inconformada, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário “sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que se postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não há falar em competência da Justiça Federal”.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte “reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação” e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, a Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação e também, por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Assim, por entender que é necessária a participação do FNDE no polo passivo da lide é que, de ofício, declino da competência e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Cuiabá, haja vista que a Autora/Apelada deu à causa o valor de R$ 24.380,01 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais e um centavos), quantia que, mesmo corrigida, não ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos (art. 3.º, Lei 10.259/2001).

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

De acordo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

De acordo

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

De acordo.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA QUE O FEITO SEJA REMETIDO À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA, CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022